Tribunal: TJBA
Processo: 8040291-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040291-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA PINTO MARTINS PINHEIRO

Advogado(s)
:
MARIVALDO COSTA SOARES

AGRAVADO: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que declinou, de ofício, a competência da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador para a Comarca de Feira de Santana, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço hospitalar, ajuizada em Salvador, local do domicílio do réu e onde se deram os fatos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do declínio de competência territorial em ação de responsabilidade civil por fato do serviço, proposta por consumidora no domicílio do fornecedor e no local do fato, em contexto regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Presente relação de consumo entre as partes, aplicam-se as regras protetivas do CDC, incluindo a prerrogativa do consumidor de escolher o foro competente.

4. A competência territorial em relações de consumo é relativa, não podendo ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ).

5. A escolha do foro de Salvador é legítima, pois corresponde ao domicílio do réu e ao local dos fatos, não sendo aleatória.

6. O declínio de competência após 16 anos de tramitação processual viola os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A competência territorial em ação de responsabilidade civil fundada em relação de consumo é relativa e não pode ser declinada de ofício. 2. É legítima a escolha do foro do domicílio do réu ou do local dos fatos quando se trata de demanda ajuizada por consumidor, não caracterizando escolha aleatória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040291-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PATRICIA PINTO MARTINS PINHEIRO
e como agravado
CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça